Tribunal: TJBA
Processo: 0000818-50.2007.8.05.0176
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000818-50.2007.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVORES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
TENTATIVA DE
HOMICÍ
DI
O.
RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO PROVIMENTO. INEXISTE PROVA NOS AUTOS QUE COADUNE CABALMENTE COM A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DE EVIDÊNCIAS COLHIDAS NA DELEGACIA, CORROBORADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E POR LAUDOS PERICIAIS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR O
ANIMUS NECANDI
.
PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03, DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊ
NCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS EM VISTA DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito impugnando
sentença q
ue pronunciou
o
réu

pela prática do delito previsto no art.
121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular
.
Consta nos autos que o Recorrente, policial militar,
chegou ao estabelecimento comercial do ofendido a bordo de um veículo com o som em volume muito alto, razão pela qual a vítima advertiu-lhe solicitando que desligasse o aparelho de som. Descontente com a advertência, o denunciado, em via pública, jogou um copo de cerveja no rosto da vítima e, logo em seguida, sacou um revólver Taurus, calibre .38, e efetuou 3 disparos
, deixando de atingi
r o ofendido
, porque e
le
entrou em luta corporal com o pronunciado, batendo em seu braço
a cada disparo
.
A
vítima e duas testemunhas que estavam no local no dia do fato

compareceram
em ambas as oportunidades, extra e judicial
.

O

Recorre
nte
, por sua vez,
neg
ou
a prática delitiva
,
afirmando
sua conduta consistir em l
e
gítima defesa
.

Laudos da perícia efetuada no estabelecimento comercial onde ocorreu o fato e de balística, atestando-se estar a arma de fogo apreendida apta a realizar disparos e que os projéteis apreendidos foram disparados pelo referido artefato bélico
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
- O

Recorrente
, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia,
pugna
por sua absolvição sumária em vista de sua atitude consistir em legítima defesa (art. 415, IV, do Código de Processo Penal), conforme narrado por ele em ambas as oportunidades, extra e judicial, e confirmado por testemunhas. Subsidiariamente, por não ter restado demonstrado o
animus necandi
na conduta do
pronunciado
, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, declarando-se a incompetência do Tribunal do Júri para julgar o feito e a prescrição da pretensão punitiva (
arts
. 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal).

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
D
a análise dos autos, infere-se haver prova da existência do fato, a partir dos laudos da perícia realizada no local do crime e de balística.
Quanto à autoria, a despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indícios suficientes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a narrativa exposta na delegacia, apresentando consonância com os relatos ofertados pela vítima. A tese aventada pela defesa
está
embasada no
s
depoimento
s
prestado
s

pelo réu
na delegacia e
em Juízo, no qual afirma estar sua atitude albergada na figura denominada legítima defesa
, inexistindo
animus necandi
na conduta
.

4 -

A
absolvição sumária, como pretende a defesa, só pode ser decretada quando restar comprovada a inexistência do fato, não ser o réu o autor ou partícipe deste, não consistir em infração penal ou demonstrar-se causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).
O presente caso, no entanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, tendo em vista que o conjunto probatório, afora o depoimento prestado pelo réu, demonstra os indícios da autoria do acusado e a materialidade delitiva
, não restando a versão por ele apresentada cabalmente evidenciada
,
cabendo o exame com mais afinco acerca se de fato houve ou não a empreitada homicida ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri).

5 -
Diante da manutenção da pronúncia, não há como acolher os pleitos defensivos subsidiários referentes à desclassificação da conduta para a prevista no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, nem mesmo à declaração da incompetência do Tribunal do Júri para julgar o feito e da prescrição da pretensão punitiva (
arts
. 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Conforme previsão do art. 413 do CPP, para que seja proferida a sentença de pronúncia, basta a existência da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento acerca da su
ficiência ou não de provas para a condenação. 2. Em respeito ao juiz natural da causa, havendo evidências que demonstrem a
real probabilidade da autoria do crime, o caso deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3.
E
xistindo dúvidas acerca do elemento volitivo dos agentes, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14, II, 25, 107, IV, 109, V, 121,
caput
, todos do Código Penal;
arts
. 413,
caput
, §1º, 415, caput, IV, ambos do Código de Processo Penal; art. 14 da Lei nº. 10.826/03; art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

AgRg
no
AREsp
n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

0
000818-50.2007.8.05.0176
–
NAZARÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0
000818-50.2007.8.05.0176
, da Comarca de
Nazaré
/BA, sendo o
Recorrente

JOSÉ RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVORES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)